Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0704392-09.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA REU: JOVITA LOPES GROSSI, MARCELO HENRIQUE GROSSI, FRANCINE CLAUDIA GROSSI, MONICA VITORIA GROSSI, VALERIA CRISTINA GROSSI, ALEXANDRE AUGUSTO NEGRAO GROSSI, PATRICIA HELENA GROSSI FONSECA, ADRIANA PAULA GROSSI, JHONATAN MORENO FERREIRA GROSSI, FLAVIA MARIA GROSSI PEREZ DECISÃO NADA A PROVER Nada a prover quanto à petição de ID 74219445. A presente ação rescisória tem como causa de pedir a falsidade, ou não, da prova pericial produzida na Ação de Reintegração de Posse n. 0701550-53.2019.8.07.0001, enquanto a Ação de Usucapião n. 0029208-75.1991.8.07.0001, embora trate de área contígua à discutida na possessória, tem o escopo de reconhecer a consumação da prescrição aquisitiva da propriedade. Portanto, os objetos são distintos, de modo que a extinção, sem julgamento do mérito, da usucapião não prejudica a discussão da posse da área reconhecida na sentença rescindenda, nem faz presumir que “os Requeridos serão obrigados a deixarem a área objeto da Ação de Usucapião”, como alegado pelos autores (ID 74219445), pois inexiste qualquer ordem nesse sentido no v. acórdão juntado aos autos (ID 74219447). No ensejo, registro que, mesmo que assim não fosse, a tutela possessória deferida na sentença rescindenda não encontra óbice na natureza pública do imóvel, pois “É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse” (REsp n. 1.296.964/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 7/12/2016.). Por fim, quanto à alegada insuficiência do laudo pericial produzido nesta rescisória, essa matéria será levada ao crivo do colegiado desta 2a Câmara Cível, por ocasião do julgamento designado (ID 74019849). Mantenha-se o processo em pauta. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator